Tribunal: TJMT
Processo: 1020540-87.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020540-87.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIVELTON DE SOUZA - CPF: 704.007.551-22 (APELADO), PABLO RAFAEL DA SILVA - CPF: 327.743.298-09 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. compra e venda de imóvel. distrato imobiliário. percentual de retenção. limitação ao valor efetivamente pago. possibilidade de revisão de cláusula penal em razão de abusividade. incidência do cdc. sucumbência recíproca. honorários advocatícios. manutenção da sentença.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, rescindiu o contrato de compra e venda de lote urbano, declarou a abusividade de cláusula contratual que previa retenção de 10% sobre o valor total do contrato, e fixou a retenção sobre o valor efetivamente pago pelo comprador. Determinou a devolução, em parcela única e em dinheiro, de 90% dos valores pagos, descontada a comissão de corretagem, com correção pelo IPCA desde cada desembolso e juros pela taxa Selic. As partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, com fixação de 10% e 15% para Autor e Ré, respectivamente.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal de 10% deve incidir sobre o valor total do contrato ou sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados diante da sucumbência parcial.

III. razões de decidir

3. A incidência da cláusula penal de 10% sobre o valor total do contrato viola o princípio da boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa, considerando que o valor da penalidade superaria as quantias efetivamente pagas pelo comprador, em afronta ao art. 884 do Código Civil e ao equilíbrio contratual protegido pelo CDC.

4. O artigo 32-A da Lei n. 13.786/2018 não afasta a possibilidade de controle judicial das cláusulas penais quando estas impuserem desvantagem exagerada ao consumidor, sendo cabível sua relativização com base nos artigos 6º, V, e 51, IV e § 1º, do CDC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial das cláusulas penais mesmo após a vigência da Lei n. 13.786/2018, com limitação do percentual de retenção entre 10% e 25% sobre os valores efetivamente pagos, como forma de preservar o equilíbrio nas relações contratuais.

6. O critério adotado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios observou a sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC, e seguiu a orientação do STJ quanto à impossibilidade de compensação dos honorários entre os advogados das partes, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula penal por inadimplemento em contratos de promessa de compra e venda de imóvel pode ser revista judicialmente quando resultar em retenção desproporcional, superior ao valor efetivamente pago pelo consumidor. 2. A aplicação do art. 32-A da Lei n. 13.786/2018 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a moderação judicial para evitar enriquecimento sem causa. 3. Em casos de sucumbência parcial, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra da sucumbência proporcional, vedada a compensação entre os patronos das partes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.786/2018, art. 32-A; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.087.385/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.901/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1940984/RJ, 3ª Turma, j. 06/06/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2051509/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20/03/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1500280/PR, 4ª Turma, j. 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020540-87.20524.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c com Restituição de Valores ajuizada em desfavor de
Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial, decretou a rescisão unilateral do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, declarou a abusividade da Cláusula 27 do instrumento particular e estabeleceu a retenção de 10% da totalidade do valor efetivamente quitado pelo Autor.

Condenou a Requerida a devolução, em dinheiro, da quantia correspondente a 90% (noventa por cento) dos valores comprovadamente quitados pelo Autor (deduzido o valor pago a título de comissão de corretagem), em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPCA, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios calculados pela taxa Selic, com a dedução da correção monetária.

Diante da sucumbência recíproca, condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, e a Requerida à verba honorária arbitrada em 15% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante alega que o percentual de retenção foi fixado em desacordo com o art. 32-A, II, da Lei n. 13.786/2018, pois incidiu sobre os valores pagos e não sobre o valor total do contrato.

Sustenta que o Apelado não tem direito à devolução, já que os valores pagos são inferiores à multa legal, além de outras penalidades contratuais.

Defende que a rescisão decorreu de inadimplemento exclusivo do Apelado e que os descontos aplicados seguiram estritamente a lei, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda.

Assegura que não há abusividade contratual, tendo em vista a inexistência de prestações desproporcionais ou fatos supervenientes que tornassem a obrigação excessivamente onerosa, o que afasta a aplicação do art. 6º, V, do CDC.

Afirma que a Lei do Distrato não afronta os arts. 51 e 53 do CDC, pois a cláusula penal segue os percentuais legais e a rescisão foi requerida pelo devedor.

Enfatiza a inaplicabilidade do Verbete 543 do STJ, por se tratar de inadimplemento regido pela Lei n. 13.786/2018.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, pois entende que o ajuizamento da ação decorreu de conduta injustificada do Apelado, uma vez que a Apelante jamais se recusou a rescindir o contrato.

Requer a reforma da sentença para fixar a retenção sobre o valor do contrato e a inversão da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 287896360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Elivelton de Souza ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores contra
Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, visando desfazer o contrato de compra e venda de um lote urbano no Loteamento Iguatemi, em Sinop/MT.

O compromisso foi firmado em 01/05/2022, com valor total de R$ 159.980,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), parcelado em 240 vezes.

O Autor afirmou ter pago aproximadamente R$ 14.062,00 (catorze mil, sessenta e dois reais), mas, diante de dificuldades financeiras e da falta de solução amigável, requereu a rescisão do contrato e a condenação da Requerida ao ressarcimento de 90% dos valores pagos.

O pedido liminar foi deferido para determinar que a Requerida se abstenha de cobrar as prestações contratuais e de incluir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na contestação, a Requerida defendeu, em síntese, a inaplicabilidade do CDC e explicitou que a retenção realizada está em consonância com o art. 32-A da Lei n. 13.786/2018 e com a Cláusula Vigésima Segunda do instrumento particular, ou seja, 10% do valor atualizado do contrato (R$ 15.998,00) e 4% referente à comissão de corretagem (R$ 6.399,20).

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial, decretou a rescisão unilateral do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, declarou a abusividade da Cláusula 27 do instrumento particular e estabeleceu a retenção de 10% sobre a totalidade do valor efetivamente quitado pelo Autor.

Condenou a Requerida à devolução, em dinheiro, da quantia correspondente a 90% (noventa por cento) dos valores comprovadamente quitados pelo Autor (deduzido o valor pago a título de comissão de corretagem), em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPCA, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios calculados pela taxa Selic, com a dedução da correção monetária.

Diante da sucumbência parcial, condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, e a Requerida à verba honorária arbitrada em 15% do valor da condenação.

Neste Apelo,
Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
alega que o percentual de retenção foi fixado em desacordo com o art. 32-A, II, da Lei n. 13.786/2018, pois incidiu sobre os valores pagos e não sobre o valor total do contrato.

Sustenta que o Apelado não tem direito à devolução, já que os valores pagos são inferiores à multa legal, além de outras penalidades contratuais.

Defende que a rescisão decorreu de inadimplemento exclusivo do Apelado e que os descontos aplicados seguiram estritamente a lei, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda.

Assegura que não há abusividade contratual, tendo em vista a inexistência de prestações desproporcionais ou fatos supervenientes que tornassem a obrigação excessivamente onerosa, o que afasta a aplicação do art. 6º, V, do CDC.

Afirma que a Lei do Distrato não afronta os arts. 51 e 53 do CDC, pois a cláusula penal segue os percentuais legais e a rescisão foi requerida pelo devedor.

Enfatiza a inaplicabilidade do Verbete 543 do STJ, por se tratar de inadimplemento regido pela Lei n. 13.786/2018.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, pois entende que o ajuizamento da ação decorreu de conduta injustificada do Apelado, uma vez que a

Apelante jamais se recusou a rescindir o contrato.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que a retenção de 10% seja aplicada sobre o valor do contrato e que os honorários advocatícios sejam fixados em desfavor do Recorrido.

Pelo que se vê, o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano” foi entabulado em 01/05/2020, ou seja,
após
a vigência da Lei 13.786/2018.

Sabe-se que a Lei n. 13.786/2018 trouxe previsões específicas sobre a retenção de valores em caso de rescisão unilateral de Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis e estabelece, no artigo 32-A, que o vendedor poderá reter os valores pagos pelo adquirente, da seguinte forma:

Art. 32-A. Em caso de
resolução contratual
por fato imputado ao
adquirente
, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser
descontados
dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 3º O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

O mencionado dispositivo da norma regente impõe obrigações e restrições de forma unilateral, o que demonstra o caráter potencialmente abusivo na medida em que estabelece condições que podem desequilibrar a relação entre as partes contratantes.

Em outras palavras, a imposição de obrigações e restrições sem a devida contrapartida pode ser interpretada como violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a parte beneficiada (empresa) pelo dispositivo (art. 32-A) ocupa posição vantajosa e estabelece regras que, de forma desequilibrada, acarreta prejuízos ao adquirente do bem.

Assim, a aplicação do art. 32-A da Lei 13.786/2018 sem mecanismos de revisão ou flexibilização fere o princípio da transparência e da confiança, pilares essenciais nas relações contratuais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser relativizada a regra do art. 32-A da Lei 13.786/2018 para a manutenção do equilíbrio contratual. Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA. ARTIGO VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STJ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. EXAME. NÃO CABIMENTO. [...]
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel em que exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
[...] (AgInt no REsp n. 2.087.385/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (sem destaque do original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DO COMPRADOR. CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI N. 13.786/2018. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. É possível a revisão de cláusula penal, ainda que se trate de contrato firmado após a Lei n. 13.786/2018, que acrescentou o art. 32-A à Lei n. 6.766/1979, quando sua aplicação for manifestamente excessiva diante da natureza e finalidade do contrato, além de ser inviável a cobrança de taxa de fruição no caso de lote não edificado, em razão da não utilização do bem.
[...] (STJ. AgInt no REsp n. 2.100.901/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). (sem destaques no original)

Diante dessas premissas, embora a Lei n. 13.786/2018 estabeleça parâmetros específicos para a resolução dos contratos de aquisição de lotes urbanos em decorrência do inadimplemento do comprador, disciplinando percentuais de cláusula penal e critérios para a devolução dos valores pagos, sua aplicação não afasta a incidência do regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor, sempre que a relação jurídica envolver, como na hipótese dos autos, consumidor final e fornecedor.

A Lei consumerista é norma de ordem pública e interesse social, destinado a reequilibrar relações contratuais assimétricas, protegendo a parte hipossuficiente.

O art. 51, IV e §1º, e o art. 6º, V, do CDC autorizam o controle judicial de cláusulas contratuais que imponham obrigações desproporcionais, criem desvantagem exagerada ou violem a boa-fé objetiva.

No caso concreto, o instrumento particular comprova que o Apelado adquiriu o imóvel pelo preço de R$ 159.980,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), conforme expressamente previsto na Cláusula Terceira do contrato. Por sua vez, a Cláusula Vigésima Segunda estabelece que, em caso de rescisão motivada pelo comprador, incidirá multa contratual correspondente a 10% sobre o valor atualizado da avença.

Na contestação, a Apelante reconheceu que o Apelado adimpliu a quantia de R$ 14.285,48 (catorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Diante desse contexto, a aplicação literal do artigo 32-A da Lei n. 13.786/2018, nos moldes pretendidos pela Apelante, resultaria em penalidade superior ao montante efetivamente adimplido pelo comprador, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

No entanto, por meio do Enunciado Sumular 543, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a retenção dos valores pagos pelo promitente comprador deve ser moderada e proporcional, evitando o enriquecimento ilícito da parte vendedora.

Ainda nesse particular, a Corte Superior reconhece a possibilidade de variação do percentual de retenção pelo vendedor entre
10% e 25%
do valor total pago.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO POR INTERESSE DOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO (20% DOS VALORES PAGOS) PREVISTOS CONTRATUALMENTE. REFORMA. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. [...] 2.
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1940984 RJ 2021/0008926-6, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2051509 RJ 2022/0005992-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) (sem destaque no original)

Nota-se, pois, que o contrato prevê a retenção de percentual sobre o preço do imóvel comercializado, ao invés do valor adimplido pelo consumidor na avença.

Assim, sem embargo à ilação da Recorrente, escorreita a sentença no capítulo que fixou o valor adimplido como base de cálculo para a multa decorrente da rescisão contratual.

No que tange aos honorários advocatícios e à sucumbência, o juiz do feito aplicou corretamente o critério da sucumbência proporcional, previsto no art. 86 do CPC, afastando a aplicação isolada do princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações de procedência parcial, adota o critério objetivo da sucumbência mista, com distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo
sucumbência recíproca
envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação
e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Além disso, o art. 85, §14, do CPC veda expressamente a compensação de honorários entre os patronos das partes.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pela empresa Recorrente, haja vista que o Consumidor não interpôs Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025